Tribunal: STF
Processo: RE 1525925
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ENQUADRAMENTO COMO SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) NA MODALIDADE FIXA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL QUE VEDAM O BENEFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE INCOSNTITUCIONALIDADE DA NORMA” ( e-doc. 59).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 64).



    2. A recorrente alega contrariados “o artigo 5º, inciso XXXVI, artigo 5º, inciso II, artigo 24, inciso I, § 1º e artigo 30, I e II, Súmula 663 do STF, bem como o artigo 156 e 150, II da Constituição Federal de 1988”.



    Sustenta que, “ao arrepio da Constituição Federal, houve por bem o 
v. acórdão recorrido em manter a sentença de primeiro grau para fins de afastar o direito da sociedade de advogados ora Recorrente (Peticionária) de recolhimento do ISS na forma privilegiada prevista no art. 9º, §§ 1ºe 3º do Decreto-Lei 406/1968, olvidando, contudo, a inexistência de lei que imponha os requisitos exigidos pela decisão, ferindo, assim, não só a legalidade constitucional, mas também o principio da isonomia”.



    Pede “seja Reconhecido e Declarado que a Advocacia Bellinati Perez (recorrente – sociedade de advogados) goza do tratamento tributário diferenciado não estando sujeita ao recolhimento do ISSQN de forma variável com base no seu faturamento, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que a integra” .



    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 918). Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). ACÓRDÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. RETORNO DOS AUTOS PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC E ARTS. 371, II E 372, TODOS DO RITJ/PR. CASO CONCRETO ANALISADO NO PRECEDENTE QUE TRATA DE QUESTÕES DIFERENTES DO CASO EM JULGAMENTO. RATIO DECIDENDI ADOTADA DE QUE O ISS FIXO SOMENTE PODE SER CONCEDIDO A SOCIEDADES QUE NÃO TENHAM CONFIGURADO O PERFIL EMPRESARIAL. NA HIPÓTESE, CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, SEM O CARÁTER PESSOAL E DIRETO PELOS SÓCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONTRARIA A TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 918). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” ( e-doc. 102).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No Recurso Extraordinário n. 940.769, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 918, discutiu-se a inconstitucionalidade de lei municipal divergente do Decreto-Lei n. 46/1968 quanto à base de cálculo do ISSQN, tendo sido fixada a tese de que “é inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional”.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, sob estes fundamentos :



    “No presente caso, os fundamentos determinantes do precedente circundam a premissa de que ‘2. É inconstitucional lei municipal que disponha de modo divergente ao DL 406/1968 sobre base de cálculo do ISSQN’.



    A questão, portanto, reside na impossibilidade da lei municipal impor exigências não previstas do DL 406 /1968, que assim dispõe sobre o imposto das sociedades profissionais:



    (...)



    Pois bem. O caso concreto sob análise no precedente vinculante, trata da restrição da base de cálculo estabelecida pela lei municipal gaúcha, ao considerar apenas as prestações de serviços efetuadas sem vínculo a uma pessoa jurídica e, ainda, por admitir a utilização como base de cálculo a remuneração do próprio trabalho. Veja-se:



    (...)



    Ou seja, a lei declarada inconstitucional fez diferenciação sobre a prestação de serviços efetuados por pessoa física e pessoa jurídica, favorecendo apenas aqueles prestados por pessoa física, e assim estabeleceu impeditivo à tributação fixa. Ainda, admitiu a incidência do imposto sobre base de cálculo expressamente vedada na lei complementar nacional.



    Sob essa ótica, o precedente não se ajusta ao caso em julgamento.



    Isto porque a lei municipal de Maringá não impôs requisitos diferentes ou impeditivos do regime de tributação fixa, além daqueles já previstos na legislação nacional, capazes de infirmar a solução adotada em primeiro grau e confirmada por este Colegiado.



    No acórdão em exame, a ratio decidendi adotada é de que o imposto na modalidade fixa somente pode ser concedido a sociedades uniprofissionais, que não tenham configurado o perfil empresarial.



    A negativa do Município com base, também, no dispositivo que veda o benefício quando os sócios fizerem parte de outra sociedade 
(art. 68, §12, III, do CTM), não pode ser tido como requisito determinante para a exclusão da hipótese de incidência, haja vista outras circunstâncias consideradas para demonstrar a existência do caráter empresarial.



    De acordo com o STJ: ‘o benefício da alíquota fixa do ISS somente é devido às sociedades uni ou pluriprofissionais que prestam serviço em caráter personalíssimo sem intuito empresarial.’



    O conceito advém do Código Empresarial, art. 966, parágrafo único, que ressalva a atividade intelectual, quando o exercício da profissão constituir elemento de empresa:



    (...)



    Aliás, o inciso IX, do § 12, do art. 68, do CTM, dispõe exatamente nesse sentido, nos termos do preconizado no art. 966 do CCi, ao excluir do regime privilegiado as sociedades empresárias: 
‘IX - se caracterizem como empresárias ou cuja atividade constitua elemento de empresa’.



    Assim, não é requisito para a caracterização de atividade empresarial organizada que os sócios participem de outra sociedade, mas sim o afastamento do exercício da atividade específica diretamente pelo profissional intelectual (em caráter pessoal), a partir do momento em que expandiu o negócio mediante a contratação de outros profissionais e empregados, passando a explorar a atividade e a fornecer serviços na forma de empresa.



    Portanto, no caso em comento, a lei municipal não contraria a tese firmada no Tema 918 do STF, diante do entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, bem como, pela previsão na lei nacional (DL 406 /1968) de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte.



    E, como dito inicialmente, em que pese descaber a rediscussão formada anteriormente e a reapreciação de todos os argumentos, reafirmo o entendimento adotado na sentença e no acórdão, quanto às especificidades da sociedade, de que a atividade efetivamente exercida não é realizada através do trabalho pessoal e direto dos sócios.



    (...)



    Cumpre destacar, por fim, o parecer tributário de mov. 43.20, que lista a atividade de cobrança realizada pela sociedade advocatícia localizada em Maringá, não contemplada no rol de serviços do §3º, do art. 9º, do DL nº 406/68, e aponta a diferença entre a filial de Call Center em Curitiba, constituída exclusivamente para serviços de cobrança.



    Dessa maneira, a previsão da lei municipal de participação dos sócios em outras sociedades, que orientou o retorno dos autos para juízo de retratação, é um elemento presente no caso concreto, porém, insuficiente de per si, para afastar a conclusão do julgamento em exame, de que a sociedade autora não se enquadra no serviço de caráter pessoal disposto no art. 9º, § 1º, do DL 406/1968.



    Por tais razões, concluindo, assim, que o acórdão a quo não contraria o entendimento firmado no julgamento do RE 940.769/RS, Tema 918 do STF, não cabe exercer o juízo de retratação no caso em apreço.



    Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por maioria de votos, em não exercer o juízo de retratação, mantendo, assim, o acórdão proferido” (e-doc. 102).



    Eventual divergência com a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessario reexame de fatos e provas constantes dos autos e análise da legislação local aplicável à espécie, vedado nos termos das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. DISTINÇÃO COM O TEMA 
Nº 918 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 
1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, na legislação infraconstitucional e na norma infralegal, asseverou que, no caso, os serviços prestados pelos agentes autônomos de investimentos não se enquadram ‘dentre os relacionados pela legislação federal (decreto-lei 406/68)’, e que ‘o Código Tributário do Município de Goiânia (lei municipal 5.040/75) não inserir o serviço de consultoria e assessoria econômica e financeira dentre aqueles que fazem jus ao pagamento do ISS por alíquota fixa’. 2. Impossibilidade de análise da matéria fático-probatória no campo extraordinário e reexame da legislação infraconstitucional local, Decreto-Lei nº 406, de 1968, Lei municipal nº 5.040, de 1975, e Instrução CVM nº 497. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE 1.479.733-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.24).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Regime especial de tributação. DL nº 406/68. Lei Municipal nº 13.701/03. Sociedade empresária. Enquadramento. Ação rescisória. Requisitos. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 279/STF. 1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem importaria no reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, impedindo a Súmula nº 279 da Corte o reexame de provas. 2. A Corte de Origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.379.537-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 940.769-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2019, Tema 918), em que discute a inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968, fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. 2. O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 
3. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do 
inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.140.873-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora